Tribunal: TJES
Processo: 5003502-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003502-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARCIO GONORING SOARES e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONTA BANCÁRIA E DANO MORAL. BLOQUEIO DE CONTA. IRREGULARIDADE. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE POSSUÍA JUNTO AO ITAÚ CONTA BANCÁRIA COMO PESSOA JURÍDICA (MEI) E COMO PESSOA FÍSICA. PORÉM, AO TENTAR RECEBER PAGAMENTO VIA PIX ENCONTROU UM ERRO NO SISTEMA QUE INVIABILIZOU O TAL RECEBIMENTO. AO ENTRAR EM CONTATO COM O ATENDIMENTO VIRTUAL DA REQUERIDA, O REQUERENTE SE DEPAROU COM A INFORMAÇÃO DE QUE SUA CONTA ESTARIA PASSANDO POR UM PROTOCOLO DE ENCERRAMENTO. RAZÃO PELA QUAL TENTOU NOVOS CONTATOS PARA IMPEDIR QUE SUA CONTA FOSSE ENCERRADA, SEM SUCESSO. SEM A RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA, TENDO SOFRIDO DANOS MORAIS E MATERIAIS POR NÃO CONSEGUIR TER ACESSO A SUA PRINCIPAL CONTA BANCÁRIA. POR ESTA RAZÃO, DECIDIU ENTRAR EM JUÍZO PARA PLEITEAR O RESTABELECIMENTO DE SUAS CONTAS BLOQUEADAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO RESTABELECIMENTO DA CONTA E PAGAMENTO DE R$3.500,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA. ALEGANDO PARA TANTO QUE NÃO DEVERIA TER OCORRIDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DE QUE O CANCELAMENTO DAS CONTAS SEGUIU A LEGISLAÇÃO E QUE NÃO É CABÍVEL DANOS MORAIS NO CASO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL O AUTOR FOI CAPAZ DE DEMONSTRAR DE FORMA CLARA OS ACONTECIMENTOS NARRADOS NA EXORDIAL, NESSE SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFASTAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NO REFERENTE AO CANCELAMENTO, DIANTE DO ART. 5º, I E IV DA RESOLUÇÃO 4753 DO BACEN, FICA CLARA A NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO, ENTRE BANCO E CLIENTE, NO PRAZO DE 30 DIAS ANTERIORES AO INÍCIO DO PROCESSO DE ENCERRAMENTO DE CONTA. COMUNICAÇÃO QUE NUNCA FOI COMPROVADA PELA RECORRENTE. CARACTERIZADA SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR O DANO MORAL, NOTADAMENTE EM RAZÃO DO MAU SERVIÇO PRESTADO E DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR NO TEMPO EM QUE SE ENCONTROU INCAPAZ DE RESOLVER O PROBLEMA PELA VIA ADMINISTRATIVA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)